Tribunal: STF
Processo: HC 236131
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus em que se alega excesso de prazo no julgamento do HC 836.618/SP pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Narra o impetrante haver indícios de abuso policial na abordagem do paciente, que culminou em condenação por tráfico de drogas embasada em provas possivelmente forjadas pelos policiais. 



    Busca, em liminar, a expedição de contramandado de prisão em favor do paciente. No mérito, requer seja anulada a condenação “em razão do abuso policial, falso testemunho e invalidade das provas acusatórias” e, alternativamente, seja determinado ao Ministro Antonio Saldanha Palheiro que julgue o HC 836.618/SP, em respeito à razoável duração do processo. 



    Pugna, igualmente, seja determinada “a expedição de ofício à Corregedoria e Gaeco/MP para que apurem, rigorosamente, o procedimento realizado na abordagem do paciente e atos posteriores”.



    A liminar foi indeferida (eDOC 10). As informações foram prestadas (eDOC 15). A Procuradoria-Geral da República opinou pela prejudicialidade do habeas corpus quanto à alegação de excesso de prazo e pelo não conhecimento quanto ao mais (eDOC 17).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    De início, verifico que o presente habeas corpus ficou prejudicado quanto à alegação de excesso de prazo, uma vez que, segundo as informações prestadas, o Ministro Antonio Saldanha não conheceu do HC 836.618/SP.



    Ademais, no que concerne às nulidades apontadas pelo impetrante, observo que a matéria não foi analisada pelo STJ e tampouco pelo Tribunal local, de modo que seu conhecimento originário por esta Suprema Corte configuraria indevida supressão de instância.



    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa especial de redução da pena em seu grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Regime inicial de cumprimento de pena. Detração do tempo de custódia provisória do agravante (CPP, art. 387, § 2º). Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça ao assentar a intempestividade do recurso. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido. (HC 144.978 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.09.2017)



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135.560 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016)



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016)



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130.375 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016)



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente